Tribunal: TJBA
Processo: 0584682-51.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0584682-51.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: ORMINIA DE SANTANA SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
SHEILA SILVA DIAS ALVES, ELIEZER SANTANA MATOS, EDSON DE MORAES FEDULO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou apelação e manteve sentença que reconheceu o direito à suplementação de pensão por morte, nos termos do art. 31 do Regulamento da PETROS, afastando o abatimento do valor pago pelo INSS.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a forma de cálculo da suplementação de pensão, notadamente quanto à aplicação do art. 31 do Regulamento da PETROS e à suposta necessidade de abatimento do valor pago pelo INSS.

III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido enfrentou adequadamente os temas trazidos pela parte, decidindo de forma fundamentada sobre a inaplicabilidade do abatimento da pensão do INSS e a forma correta de cálculo da suplementação, nos termos do regulamento.
4. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. O recurso busca rediscutir fundamentos já analisados, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a responder a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a solução da controvérsia.
6. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.
Tese de julgamento: "É incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada, quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 844.522, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4ª Turma, j. 16.04.2007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na
Apelação Cível

nº
0584682-51.2016.8.05.0001
em que é embargante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

e embargada
ORMINIA DE SANTANA SANTOS BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas.